Tribunal: TJPA
Processo: 0001164-55.2019.8.14.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3618 - Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001164-55.2019.8.14.0038

APELANTE: DENISE DE N.NUNES VIANA - ME, DENISE DE NAZARETH NUNES VIANA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0001164-55.2019.8.14.0038

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE OURÉM/PA

APELANTE: DENISE DE N.NUNES VIANA – ME

APELANTE: DENISE DE NAZARETH NUNES VIANA

REPRESENTANTE: DR. YAN AYRES ARAGÃO E SERRÃO - OAB PA25735 E OUTROS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO.
CRIME AMBIENTAL. LAVRA SEM LICENÇA (ART. 55 DA LEI 9.605 /98)
. EXTRAÇÃO DE SEIXO EM ÁREA PARTICULAR. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
PARCIAL PROVIMENTO
. DOSIMETRIA.
REDIMENSIONAMENTO
DA REPRIMENDA INICIAL POR INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO.
PREJUDICADO.

POSSIBILIDADE
. RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2022.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0001164-55.2019.8.14.0038

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE OURÉM/PA

APELANTE: DENISE DE N.NUNES VIANA – ME

APELANTE: DENISE DE NAZARETH NUNES VIANA

REPRESENTANTE: DR. YAN AYRES ARAGÃO E SERRÃO - OAB PA25735 E OUTROS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se Apelação interposta por
DENISE DE NAZARETH NUNES VIANA e DENISE DE N. NUNES VIANA - ME
, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ourém/PA, que condenou a pessoa física à pena de
07 meses
de
detenção
e ao pagamento de 40 dias-multa, a ser cumprida em regime aberto, bem como, condenou a pessoa jurídica a pena de multa de 20 salários mínimos, pela prática do crime previsto no artigo 55, caput, da Lei nº 9.605/1998.

Por conseguinte, foi aplicado o artigo 44 do Código Penal, sendo substituída a pena privativa de liberdade fixada para a apelante pessoa física por uma pena restritiva de direitos.

Narra a inicial que em 16/06/2015, durante uma fiscalização realizada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente- SEMA, a empresa DENISE DE N.NUNES VIANA - ME foi autuada por realizar extração de recursos minerais sem a competente autorização, permissão, concessão ou licença em imóvel situado no município de Ourém.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória (Id. 8134057).

Inconformada, a Defesa pugna pela absolvição em decorrência da ausência de comprovação da participação das recorrentes no ilícito penal, nos moldes do artigo 386, VI, do Código de Processo Penal, bem como, requer o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, reformando as circunstâncias judiciais “culpabilidade” e “motivos” (Id. 8134062).

Constam
contrarrazões
pelo conhecimento e improvimento dos recursos (Id. 8134069).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e provimento do apelo (Id. 16608004).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.

DA ABSOLVIÇÃO.

A Defesa das Apelantes sustenta não haver prova segura de autoria do delito.

Razão parcial lhe assiste.

Explico.

Para o édito condenatório, necessário
standard
probatório superior àquele que dá início a persecução penal, restando indispensável a estruturação de narrativa fático-probatória apta a alicerçar o exercício do direito de punir do Estado.

Em uma análise detalhada do caso, percebe-se que a sentença imputa os fatos a Recorrente pessoa física, apenas porque era proprietária da sociedade empresarial causadora do dano, a indicar possível responsabilidade objetiva.

A versão dos fatos encampada pelo Ministério Público encontra óbice na prova oral e documental angariada sob o crivo do contraditório (Id. 30283940, 30283945, 30283947 e 42465824).

Trata-se de narrativa precária e carente de lastro probante, no que diz respeito à necessária individualização da conduta da Recorrente, a fim de que se possa verificar sua autoria e, consequentemente, a devida subsunção de seu comportamento ao mencionado tipo penal.

Assim, não havendo uma demonstração a contento nem do vínculo causal (tipo objetivo) nem do liame subjetivo entre autor e fato, como se viu, depara-se com um verdadeiro caso de responsabilidade objetiva. Nessa linha, importante destacar que a responsabilidade objetiva na seara penal é vedada no ordenamento jurídico vigente.

Nesse sentido, a doutrina consagra:

" Não cabe, em direito penal, uma responsabilidade objetiva derivada tão-só de uma associação causal entre a conduta e um resultado de lesão ou perigo para um bem jurídico ". (BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao Direito Penal Brasileiro . 2007. p. 104)

Na mesma direção, o entendimento jurisprudencial firmado no âmbito do Supremo Tribunal Federal:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL. CRIMES AMBIENTAIS E DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. DEPUTADO FEDERAL. 1. CRIME PREVISTO NO ART. 46 DA LEI 9.605/1998. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO PELO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. 2. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 299 DO CP). MATERIALIDADE DELITIVA. COMPROVADA. AUTORIA DELITIVA. NÃO DEMONSTRADA. TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO. INAPLICABILIDADE.
CARGO DE DIREÇÃO OCUPADO É INSUFICIENTE PARA, UNICAMENTE, COMPROVAR A AUTORIA DELITIVA. RESPONSABILIDADE QUE NÃO PODE SER PRESUMIDA. VEDAÇÃO DA RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA. AUSÊNCIA DE SUBSTRATO PROBATÓRIO.
PRECEDENTES. 3. CRIME DO ART. 69 DA LEI 9.605/1998. AUSÊNCIA DE PROVA DO RÉU TER CONCORRIDO PARA A INFRAÇÃO PENAL.ABSOLVIÇÃO. 1. Extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime descrito no art. 46 da lei 9.605/1998, tendo em vista que a causa interruptiva da prescrição ocorreu com o recebimento da denúncia, e desde então, não incidiram outras causas interruptivas ou suspensivas. 2. A teoria do domínio do fato não tem lugar para colmatar a falta de substrato probatório da autoria delitiva. Precedentes AP 975/AL e AP 898/SC. 3. No crime de falsidade ideológica, a conduta comissiva do tipo penal imputado não pode ser presumida, unicamente, pelo cargo de direção ocupado na época dos fatos, pois a contrario sensu estar-se-ia autorizar a aplicação da vedada responsabilidade penal objetiva. 4. O quadro processual revela a insubsistência de prova de manobra ou de conduta precedente ou posterior do denunciado, que, na condição de diretor geral, causasse óbices ou dificuldades na atuação dos agentes responsáveis pela fiscalização no trato de questões ambientais. 5. Absolvição por ausência de provas de que o réu tenha concorrido para a prática dos crimes previstos nos arts. 299 do CP e 69 da Lei 9.605/1998, por força do art. 386, V, do CPP". ( AP 987, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25.9.2018)

Neste contexto probatório, julgo insuficientes as provas trazidas aos autos para sustentar o édito condenatório em relação a recorrente DENISE DE NAZARETH NUNES VIANA, restando prejudicado o pleito de redimensionamento da sanção inicial.

Por outro lado, observo que a sentença não comporta reparos no que tange a conduta perpetrada pela Pessoa Jurídica (DENISE DE N.NUNES VIANA – ME), comprovada pelo Auto de Infração realizado pela Secretaria de Estado e Meio Ambiente carreado à id 26322663 - Pág. 3, bem como pelo Relatório de Fiscalização apresentado à id 26322663 - Págs. 4/5.

Assim, com fundamento no art. 386, VII do CPP,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, e absolvo DENISE DE NAZARETH NUNES VIANA por insuficiência probatória e mantenho a condenação de DENISE DE N.NUNES VIANA - ME nos termos da sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2022.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/01/2024